Tribunal: TJDFT
Processo: 0751318-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Continuidade delitiva. Art. 71, do CP. Extensão. Impossibilidade. Teoria adotada. Objetiva-Subjetiva. Agentes distintos. Modus operandi diverso. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, por entender que cada crime refletiu um contexto próprio, moldado por fatores específicos e decisões independentes, além de terem sido infrações autônomas, com independência volitiva, o que resulta na impossibilidade de aplicação da ficção jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos que compõem a presente execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica integrante da política criminal, por meio da qual diversos crimes que preencham os requisitos legais previstos no art. 71 do CP são considerados como crime único, garantindo ao agente forma privilegiada na aplicação da reprimenda.
4. O STF e o STJ possuem entendimento no sentido de que o art. 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes.
5. A teoria objetivo-subjetiva ou mista exige, para a caracterização do crime continuado, o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
6. Na hipótese, o agravante inaugura novo dolo, passando a praticar novas condutas típicas alusiva à prática de crimes contra o INSS, em dias distintos, de forma descontínua, com diferente número de agentes, autonomia própria, sem nexo de causalidade e unidade de desígnios entre os delitos, ou seja, em reiteração criminosa. Assim, não se configuram presentes os elementos objetivos e subjetivos exigidos para a aplicação da continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.